Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019981-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento,
se a decisão atacada desafiava a interposição de recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1019981-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
, contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

Ação:
Ação de Cumprimento de Sentença no 0006202-31.2005.8.11.0003, que moveu
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO.

Decisão Monocrática Agravada
(Id. 189854180): não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, ora agravante, porquanto manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, III, do CPC.

Agravo
(Id. 193533188): Aduz que realmente equivocou-se ao interpor recurso de agravo de instrumento de uma sentença extintiva, mas que também houve erro no acórdão de julgamento dos embargos de declaração, porquanto o não provimento do recurso acarretou a ratificação da equivocada decisão de origem, que concedeu a ENERGISA a restituição dos valores excedentes, enquanto a verdadeira credora seria a parte autora, ora agravante.

Afirma que a decisão agravada, de não recebimento do recurso de agravo de instrumento, ofende a coisa julgada da decisão de 02.05.2019, porque embora seja o verdadeiro credor da dívida, a quantia não lhe foi paga em sua integralidade.

Pugna pelo provimento do recurso para determinar que o valor bloqueado perante o Banco Cacique S/A seja integralmente liberado ao agravante, conforme decisão transitada em julgada proferida em 02.05.2019

na origem, sob pena de ofensa aos artigos. 337, parágrafo 4o, 485, inciso v, 502 e 508 do CPC.

Sem Contrarrazões
(Id. 200520663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
, contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que não conheceu o anterior Agravo de Instrumento tirado de sentença que extinguiu Cumprimento de Sentença.

A decisão monocrática agravada reconheceu que o pronunciamento atacado se tratava de uma sentença extintiva cuja irresignação desafiava a interposição de recurso de apelação e não agravo de instrumento, conforme disposto no art. 203, §1o c/c art. 1.009 do CPC, razão do inconformismo do agravante.

Pois bem.

Sabe-se que a interposição de um recurso exige a correlação entre o pronunciamento judicial e o tipo de recurso previsto na norma processual. Esta regra é flexibilizada pelo princípio da fungibilidade recursal, aplicável aos recursos com fundamento na instrumentalidade das formas e na ideia de ausência de prejuízo.

No entanto, esta flexibilização encontra limites nas situações definidas como erro grosseiro ou má-fé do recorrente.

Sobre o tema dispõe a doutrina:

"A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer, portanto, o comparecimento destes três requisitos, correntemente apontados pela doutrina. Primeiramente, como outrora explicitado, é necessário que haja uma dúvida objetiva a respeito de qual recurso é cabível. Dúvida objetiva que pode advir da inexatidão legal, da divergência doutrinária, jurisprudencial, ou de um pronunciamento judicial equivocado.
Outro requisito é que não haja erro grosseiro, vale dizer, não será admitida a aplicação do princípio da fungibilidade quando o recurso interposto for manifestamente incabível
.

Por fim, para ser aplicado corretamente, o princípio da fungibilidade exige a ausência de má-fé do recorrente, ou seja, não pode este fazer uso do recurso inadequado para adquirir vantagem na relação processual." COUTO, Mônica; BRUSCHI, Gilberto. Parte 2. Princípios Fundamentais Atinentes aos Recursos In: COUTO, Mônica; BRUSCHI, Gilberto. Prática e Estratégia - Recursos Cíveis. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019.

No mesmo sentido afirma o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução
configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Desta feita
, como a situação retratada nos autos caracterizou hipótese de erro grosseiro, há que ser mantida a decisão monocrática agravada porquanto, o agravo de instrumento interposto pelo autor era manifestamente inadmissível.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão monocrática que não conheceu o recurso
de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024